Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729107-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ROSA DE SA BARRETO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Ana Rosa de Sá Barreto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 161785968 do processo n. 0719036-86.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação monitória ajuizada pela Associação Educacional dos Trabalhadores de Brasília contra a recorrente, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, nos seguintes termos: No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, tenho que deve ser indeferido. Com efeito, a parte requerida é analista judiciária do Tribunal Superior do Trabalho com remuneração bruta superior a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e não trouxe aos autos outros elementos que comprove sua miserabilidade. Não passou despercebido por este Juízo, ademais, que a requerida firmou contrato de locação em bairro de classe média alta com valor de aluguel R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Nas razões recursais (ID 49158063), a agravante sustenta ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 98 a 102 do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que “(...) apesar da agravante ser servidora pública, o seu meio de sustento encontra-se indiscutivelmente comprometido, infelizmente encontra-sendo em uma situação de superendividamento, com diversos empréstimos e dívidas que fazem com que a maior parte da sua remuneração seja reduzida significativamente”. Sobre sua renda e suas despesas mensais, alega “(...) que no contracheque a agravante atualmente tem como única fonte de renda sua remuneração liquida que se aproxima de R$ 7.700,00. Dessa quantia, como também apontado, arcar com um aluguel no valor de R$ 3.500,00. Além do aluguel, a recorrente ainda tem as despesas com contas de energia, condomínio, alimentação, medicamentos. Nesse sentido, em que pese a Agravante ter uma renda bruta de patamar alto, conforme se depreende dos documentos anexos, o valor líquido é inferior a metade, e as despesas fixas da mesma são altíssimas, o que a qualifica como hipossuficiente”. Para fundamentar sua pretensão, apresenta ementa de julgado do e. TJDFT. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para lhe serem concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige da agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) A respeito da probabilidade do direito, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a agravante é servidora pública vinculada ao Tribunal Superior do Trabalho e aufere renda mensal bruta de R$26.038,93 (vinte e seis mil e trinta e oito reais e noventa e três centavos) e líquida de R$7.744,38 (sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) (ID 154588430 do processo n. 0719036-86.2022.8.07.0020). Além disso, nota-se que a agravante reside em Águas Claras, região administrativa nobre do Distrito Federal, e despende o valor mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de aluguel (ID 154588432 do processo n. 0719036-86.2022.8.07.0020). Tais elementos funcionam como indício, ao menos nesta fase inicial, de que a agravante não se encontra em situação de hipossuficiência financeira. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. A agravante é ré em ação monitória e não há no processo de origem, neste momento, qualquer determinação de pagamento de despesas processuais ou de outras incumbências financeiras que possam prejudicar as finanças da agravante ou o curso do processo. Assim, não se verifica, ao menos nesta análise inicial, a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora